Tribunal: TJBA
Processo: 8009109-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009109-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEIA DE FATIMA PEREIRA FROTA DIAS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Léia de Fátima Pereira Frota Dias contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, em ação movida contra o Município de Igaporã. A agravante alegou tempestividade do agravo e invocou os princípios da fungibilidade recursal e da cooperação processual, pleiteando o conhecimento do recurso para análise dos cálculos apresentados em fase de cumprimento de sentença referentes a diferenças salariais de 13º salário e terço de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto após o indeferimento de pedido de reconsideração é tempestivo, e se seria possível aplicar os princípios da fungibilidade recursal e da cooperação processual para mitigar a intempestividade declarada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de reconsideração, por sua natureza atípica, não possui efeito suspensivo nem interruptivo, não impedindo o transcurso do prazo recursal legalmente previsto.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

5. O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica a recursos interpostos tempestivamente e por erro escusável, o que não se verifica no presente caso.

6. O princípio da cooperação processual não pode ser invocado para afastar requisito legal objetivo como a tempestividade recursal, sob pena de subversão da segurança jurídica e da paridade de armas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso.
(ii)
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica a recurso manifestamente intempestivo.
(iii)
O princípio da cooperação processual não pode afastar o requisito legal da tempestividade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 931; 937; 1.021. Regimento Interno do TJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.511.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que tem como Agravante
L
É
IA DE F
Á
TIMA PEREIRA FROTA DIAS
, interposto
contra
a decisão monocrática que
não conheceu do
Agravo de Instrumento por ela interposto, onde figura como Agravad
o o

MUNIC
Í
PIO DE IGAPOR
Ã
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, amparados nas razões constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA